Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728697-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGRAVADO: GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0719109-86.2020.8.07.0001, deferiu a liminar suspendendo a penalidade disciplinar decorrente da representação no 41 em desfavor do agravado. Narra que o autor, ora agravado, teria sido condenado em processo ético-profissional que tramitou no PSL Nacional, estando impedido de exercer seu mandato como deputado estadual do estado de São Paulo pelo período de 12 (doze) meses. Preliminarmente, o agravante aponta perda do objeto da ação por falta de interesse de agir do autor uma vez que de nada adiantaria se sua suspensão fosse superada, visto que estaria expulso da agremiação. Além disso, destaca a regularidade do processo de suspensão, que teria se iniciado por representação de um filiado, inexistindo qualquer retaliação contra o agravado devido ao apoio à criação do Partido Aliança. Relata todas as oportunidades em que o agravado teria sido intimado, ressaltando a intimação em todos os atos processuais realizados tanto por meio de publicação em edital como envio ao gabinete do deputado e também ao seu e-mail funcional. Afirma que o agravado estaria se esquivando de forma proposital e fraudulenta do recebimento das correspondências pessoais, dado que estaria fazendo “chacotas” na impressa e em suas redes sociais sobre o processo administrativo disciplinar. Ressalta que o julgamento em questão teria sido realizado ao mesmo tempo com outras demandas, não existindo qualquer irregularidade por consistir em condutas faltosas congruentes com individualização de cada um dos representados. Explica que a promoção de nova agremiação partidária pelo agravado violaria a Lei no 9.096/95, constituindo infidelidade partidária que justificaria a penalização. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ID 18556682. Intimando a se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, o agravante quedou-se inerte conforme certidão no ID 19059359. É o relatório. D E C I D O. 1. Preliminar de Inovação Recursal O agravante aponta perda do objeto da ação por falta de interesse de agir do autor uma vez que de nada adiantaria se sua suspensão fosse superada, visto que estaria expulso da agremiação. Contudo, verifica-se que a preliminar apontada não foi tratada na decisão agravada, muito menos analisada em qualquer outro momento pelo juízo de origem configurada a inovação recursal. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento desse pedido tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do juízo de primeira instância, sendo impossível o seu julgamento sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO da preliminar de falta de interesse de agir do agravado. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Passo à análise da parte conhecida. 2. MÉRITO O Juízo a quo deferiu o pedido da tutela provisória de urgência nos seguintes termos (ID 67344814 dos autos na origem): Acolho a emenda de id 67227683. A competência do réu que lhe infligiu a penalidade disciplinar cuja nulidade é postulada pelo autor demanda melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a cognição deste juízo, por ora, se circunscreverá à legalidade formal, ou seja, a observância do artigo 144 do estatuto do partido político demandado, o qual dispõe, por sua vez, que “o relacionamento entre o Partido e os detentores de mandato será sempre formalizado através de correspondência escrita pessoal”, do procedimento disciplinar instaurado contra o autor em razão da representação n.o 41. Não divisando nos autos elemento de convicção de que foi notificado pessoal, “por meio de Cartório de Notas”, para a apresentação de “defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis” no Conselho de Ética Nacional, conforme por este órgão deliberado (fls. 03-05 do id 67227689), muito menos de que foi intimado, na forma do artigo 144 do estatuto do demandado, para a reunião, ocorrida em 15 de janeiro de 2020, que culminou no acolhimento, por aquele Conselho de Ética, do parecer do Relator concernente que divisou infração disciplinar por ele incorrida, tal como imputada naquela representação, determino a suspensão, em caráter liminar, da penalidade disciplinar infligida ao autor em virtude da representação de n.o 41. Intimem-se. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, não vislumbro presentes tais requisitos nessa análise de cognição sumária. O Estatuto do Partido Social Liberal prevê: Art. 144. O relacionamento entre o Partido e os detentores de mandato será sempre formalizado através de correspondência escrita pessoal, que contenha a pauta, o local, a data e o horário da reunião. As deliberações tomadas na reunião serão sempre comunicadas por escrito aos detentores de mandato. Em análise dos autos na origem (ID 67227688), verifica-se que houve uma representação apresentada por membro filiado ao partido agravante em desfavor do agravado, que foi recebida e encaminhada ao Conselho de Ética, Disciplina e Fidelidade em conjunto com outras 25 (vinte e cinco) representações, tendo sido determinada reunião deliberativa, realizada dia 15/01/202, com previa expedição de edital de convocação. Além da publicação do edital de convocação, foi enviada notificação ao deputado agravado, por meio de e-mail, facultando-lhe a palavra ou a seu representante legal durante a reunião (ID 67227689 - Pág. 8/9). Posteriormente, foi expedida nova intimação via e-mail ao agravado sobre o Parecer opinativo e a Ata da Reunião dos Membros do Diretório Nacional do PSL (ID 67227690 - Pág. 3/4). Seguindo o trâmite processual da representação, nova reunião foi realizada em 04/02/2020 a fim de que fosse deliberado sobre o parecer proferido pelo Conselho de Ética, oportunidade que também seria facultada a palavra ao representado, ora agravado, ou a seu representante legal durante a reunião. Sobre essa ocasião, nota-se que também foi publicado edital de convocação (ID 67227690 - Pág. 8/9) e notificação por email ao agravado (ID 67227690 - Pág. 10/11). Além disso, após a reunião foi enviada intimação cientificado sobre o Parecer opinativo expedido pela Comissão Executiva bem como a Ata daquela Reunião dos Membros do Diretório Nacional do PSL (ID 67227693 - Pág. 9/10). A análise e deliberação sobre o Parecer opinativo expedido pela Comissão Executiva foi efetuada na reunião ocorrida em 11/02/2020, que devidamente teve edital de convocação publicado no Diário Oficial da União (ID 67227693 - Pág. 13) e também notificação do agravado via e-mail funcional, informando a faculdade de palavra à ele ou seu agravado (ID 67227693 - Pág. 14/15. Logo em seguida à deliberação que acolheu, por unanimidade, o parecer tanto do Conselho de Ética como da Comissão Executiva a suspensão pelo período de 12 (doze) meses a todos os representados e submetido a votação, em 17/02/2020, foi enviado e-mail cientificando o agravado do Parecer Final e da Ata da Reunião dos Membros do Diretório Nacional do PSL com aplicação da penalidade (ID 67227694 - Pág. 11/12). Dessa forma, conclui-se que todo o trâmite do julgamento do processo ético-profissional em desfavor do deputado agravado ocorreu com publicação de editais de convocação das reuniões deliberativas, oportunizando sempre a palavra ao representado, além de em todas oportunidades ter sido expedido notificação escrita direcionada ao e-mail funcional da parte. Em que pese, o autor, ora agravado, ter apresentado notificação da representação registrada em cartório com certidão negativa de intimação (ID 67229750 dos autos na origem), nota-se que a notificação foi remetida a Assembleia Legislativa de São Paula, sediada no Palácio 9 de Julho, onde o deputado agravado trabalha diariamente, tendo inclusive sido “deixado avisos com Wilma e Aparecida solicitando o comparecimento neste serviço registral” (ID 67229750 - Pág. 5). Ademais, como demonstrado pelo agravante incontestável as publicações efetuadas pelo agravado em suas redes sociais em que afirma que foi “notificado pela direção nacional do PSL que estou no Conselho de Ética do Partido” em 11/11/2019 (ID 18544960 - Pág. 9), tendo inclusive em outra postagem anunciado que “espero ansiosamente o plantão do PSL Nacional me expulsar”. Assim, em sede de análise de antecipação de tutela configura-se como rigor excessivo considerar a falta de intimação do autor, ora agravado, para apresentar defesa no procedimento disciplinar instaurado assim como da celebração das reuniões deliberativas. Fato é que se faz necessária dilação probatória para que seja realizada devida apuração de eventual nulidade no julgamento que culminou na suspensão pelo período de 12 (doze) meses do mandato do deputado agravado. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo uma vez que preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo por ser manifestamente inadmissível e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as formalidades de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta ao recurso. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020 10:18:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador